Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718530-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IESA ÓLEO &amp; GÁS S/A RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 2. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 3. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, contudo, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 4. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 5. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução cujo cumprimento integral fora reconhecido judicialmente, resta superado o óbice ao trânsito do executivo individual movido em face da antiga recuperanda, que pode ser retomado com a única precaução de ser consultado o Juízo da Recuperação sobre a viabilidade de movimentação dos créditos da titularidade da empresa penhorados ou de ser expropriado bem integrante do seu patrimônio. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar acolhida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 do CPC e 76 da Lei 11.101/05, sustentando que, independentemente da natureza do crédito executado, compete ao juízo da recuperação judicial decidir pelo arresto ou penhora dos bens da empresa em recuperação judicial; c) artigo 507 da Lei Adjetiva Civil, aduzindo inexistência de preclusão consumativa da matéria submetida ao tribunal. Ressalta que “Isso porque o agravo de instrumento fora interposto contra decisão que apreciou e rejeitou a impugnação da penhora on line do valor de R$ 811.417,45 (Id:119846514) realizada na conta corrente da ora RECORRENTE e o agravo de instrumento no 0733178-92.2021.8.07.0000, que restou improvido em acórdão publicado em 07.03.22 (id.36111079), fora proferido em face da decisão id. 102798489, que determinou o arresto no rosto do processo no: 1692985/SP (recurso especial), até o limite da quantia de R$ 811.417,45. 81. Nota-se que tratam de decisões absolutamente distintas, uma rejeitou a impugnação da penhora on line e outra determinou o arresto no rosto do processo no: 1692985/SP (recurso especial), até o limite da quantia de R$ 811.417,45.” Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 52185889). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 493 da Lei Adjetiva Civil e 76 da Lei 11.101/2005, pois o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de penhora do patrimônio de empresa em recuperação judicial por determinação do juízo da execução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o deferimento da recuperação judicial não importa em suspensão do processo executivo fiscal nem impede eventual penhora do patrimônio da sociedade empresária, por determinação do juízo da execução fiscal; a constrição, porém, deverá ser mantida ou substituída pelo juízo especializado da recuperação judicial, mediante cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ainda, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 507 do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de preclusão consumativa, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020